Tribunal: TJMT
Processo: 1035011-56.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035011-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SILENI YATIE YAMASSAKI - CPF: 304.068.541-49 (AGRAVADO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Inexistência de Débito. Descontos em Benefício Previdenciário. Alegação de Fraude. Não Comprovação da Probabilidade Do Direito E Perigo De Dano.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira em virtude da decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, e determinou a suspensão dos descontos referentes a contratos bancários no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa diária.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.
Razões de decidir

3.

A falta de elementos concretos que demonstrem, nesta fase processual inicial, a ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela antecipada.

4.

O Banco Agravante juntou aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado assinado pela Agravada, além de documentos pessoais e comprovante de endereço da época da contratação, o que indica, pelo menos em princípio, a regularidade da contratação.

5.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se verifica, pois os descontos ocorrem de forma contínua desde 2018.

6.

O aprofundamento da instrução probatória e do contraditório se mostra essencial para melhor apuração dos fatos e circunstâncias narradas no processo.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A falta de indícios concretos de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito e impede a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2086153-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035011-56.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1028799-10.2024.8.11.0003
ajuizada por
Sileni Yatie Yamassaki.

Na decisão, a Juíza singular determinou que o Agravante se abstenha de cobrar as parcelas referentes aos títulos objeto da lide, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a Agravada não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Alega que os valores cobrados estão amparados por Contrato legítimo, que foi assinado pela Agravada, motivo pelo qual inexiste qualquer irregularidade nas cobranças.

Argumenta que a multa cominatória fixada é desproporcional e foi fixada em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que pode resultar em enriquecimento sem causa da Agravada.

Requer o provimento do Recurso, a reforma da decisão e, por conseguinte, que seja determinado o afastamento da multa, ou ainda, a sua redução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258327188).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar Contraminuta, conforme Certidão de Id. 266028759.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025